Tribunal: STF
Processo: RE 798541
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-22
Data de publicação: 2014-04-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO “ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA”. REAJUSTE REMUNERATÓRIO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS FIXADOS COM BASE NO ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELO ART. 5º DA LEI N. 11.960/2009. JULGADO RECORRIDO CONSOANTE À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.